Tribunal: STF
Processo: AI 62511
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - 'PREMIO-APOSENTADORIA' CONCEDIDO A
SERVIDORES QUE SE INATIVASSEM EM DETERMINADOS PERIODOS.- A NÃO
CONCESSÃO DO PREMIO AOS QUE SE APOSENTARAM ANTES OU DEPOIS DESSES
PERIODOS NÃO OFENDE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.- INTERPRETAÇÃO DE LEI
ESTADUAL NÃO RENDE ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.